Tribunal: TJDFT
Processo: 0727531-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia em face do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, sob o fundamento de que a aplicação da regra de prevenção prevista no art. 286, II, do CPC deve ser mitigada em benefício dos autores, considerando que no processo anterior não houve angularização da relação processual e que nenhuma das partes possui vínculo com a Circunscrição Judiciária de Samambaia, residindo os autores em Arniqueira-DF, área abrangida pela Região Administrativa de Águas Claras. Nos termos do artigo 955, caput, do Código de Processo Civil e do artigo 207, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT), designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Ao Juízo Suscitado para que preste as informações, na forma do artigo 954 do Código de Processo Civil. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator